Tribunal: STF
Processo: RE 916721
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. 



    Hipótese em que não há controvérsia entre as partes em relação à existência do direito à aplicação das regras da Emenda Constitucional 70/12 à aposentadoria por invalidez do autor, com a consequente aplicação da integralidade e da paridade ao seu benefício. Manutenção da sentença de parcial procedência. 



    No que se refere aos juros e correção monetária sobre o valor da condenação, o exame das referidas matérias deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme esta 3ª Turma decidiu na Questão de Ordem nº 0019958- 57.2009.404.7000/PR, julgada em 10/12/2014.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da CF/88.



    Em 16.10.2015, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, sendo, contudo, mantido o entendimento anteriormente exarado.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nas razões do recurso extraordinário, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate sobre o tema constitucional versado no recurso. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 282/STF.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a Súmula 636/STF, segundo a qual “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Por fim, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator